Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-05.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LIMINAR. DESBLOQUEIO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora (condutor de veículo autuado por dirigir sob influência de bebida alcoólica) para dar efeito ativo à decisão proferida no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência consistente no desbloqueio da sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, até o julgamento da lide.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedido em parte, pois reconhecida a prescrição punitiva estatal. O agravado se manifestou em contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, alegando ausência de prescrição e de nulidade do processo administrativo instaurado em face do autor, ora agravante.
3. A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
4. Dos autos consta que o agravante recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido o veículo sob influência de álcool (Artigo 165, do CTB) no dia 18/03/2012 e em seguida apresentou defesa prévia. Alega o agravante que não houve notificação e que o processo administrativo encontra-se eivado de nulidade, sobretudo em razão do cerceamento de defesa. A despeito dos argumentos trazidos, não há elementos, por ora, que evidenciem a mencionada nulidade processual ou que tragam prejuízos ao recorrente. Eventual ausência de notificação ou ilegalidade do procedimento administrativo será apurada no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas interruptivas ou mesmo a procedência dos argumentos do recorrente.
5. Sem isso, não se pode afirmar se as notificações (da infração e da penalidade) foram observadas e também se isso ocorreu a tempo e modo.
6. Ademais, a temática da prescrição somente poderá ser analisada posteriormente, quando será observada a existência ou não de outras causas interruptivas ou suspensivas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REVOGADOS OS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA RECURSAL.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).